Tribunal: TJDFT
Processo: 0743756-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. SÚMULA No 23 DA TUJ. PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 654/1994. VERBA RETROATIVA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a incorporar Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual de 9,6% bem como a promover o pagamento de parcelas retroativas relativas a contar da data da aposentadoria.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é professora aposentada e que, tendo preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a incorporação da Gratificação Atividade de Alfabetização – GAA é devida desde a aposentadoria ou desde quando o servidor deixa de receber o benefício de forma integral quando ainda na ativa. E que, no caso, não vinha recebendo nenhum valor referente à GAA desde junho/2020, conforme atestam as fichas financeiras apresentadas. Assim, pretende o recebimento da verba a partir da referida data, e não a contar da data de sua aposentadoria conforme fixado na sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual fixado na sentença, a partir de junho/2020, e não somente a contar data da aposentadoria.

6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA foi criada pela Lei Distrital no 654, de 21/01/1994, sendo prevista a sua incorporação gradativa. Posteriormente, a mencionada lei foi revogada pela Lei Distrital no 4075/2007 e, esta, por sua vez, pela Lei Distrital no 5.105/2013, atualmente vigente e que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal. Em seu art. 19, esta última lei estabelece que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30, por sua vez, estabelece que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único esclarece que o disposto no artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.

7. A Súmula no 23 da TUJ estabelece que “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” Conforme consignado no julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei cível 0701020-81.2020.8.07.9000 que deu origem à referida súmula “Logo, mostra-se possível concluir, da interpretação sistemática das normas atinentes à matéria, e já considerando o disposto no parágrafo único do art. 30, da Lei 5.105/2013 - dispositivo que, à toda evidência, não teve o condão de conferir direitos retroativos a quem nunca os possuiu anteriormente-, que somente após a edição da Lei n. 654 (com efeitos financeiros a partir de 01/02/1994), é que repousa o suporte jurídico legítimo para a incorporação da Gratificação de Alfabetização, de modo que, a partir da sua entrada no mundo jurídico, com a criação da vantagem, é que esta passou a ser devida aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que exerciam atividade de alfabetização, por força inexorável do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), e da regra hermenêutica tempus regit actum, sob pena de pena de ocasionar, inclusive, insegurança jurídica ao jurisdicionado”. (Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021.)

8. No caso, tendo sido demonstrada a atuação da recorrente como professora regente alfabetizadora em período posterior à edição da Lei Distrital n. 654/1994, faz ela jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual pretendido, bem como ao recebimento de quantias retroativas não pagas a partir de junho/2020, conforme atesta a ficha financeira colacionada aos autos (ID 68253147).

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a promover o pagamento das diferenças remuneratórias apontadas a partir de junho/2020.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.